Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717029-92.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARA LIMA DE MESQUITA EMBARGADO: LUCELIA APARECIDA DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA Deixo de conhecer os Embargos de Declaração, tendo em vista que a decisão embargada pela recorrente foi cancelada e desentranhada, conforme ID 68912390. Da gratuidade de justiça O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. O recurso inominado interposto pela recorrente veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, a recorrente deixou de fazê-lo no prazo assinalado e juntou comprovante do pagamento do preparo (custas iniciais e recursais). Apesar da documentação apresentada, o recolhimento de custas é ato incompatível com o pedido de gratuidade. Precedente: Acórdão 1857869. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Intimem-se. Após voltem conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito